Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710827-28.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS RODRIGUES DE RESENDE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por MATHEUS RODRIGUES DE RESENDE, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator